Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600622-71.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS
E
TENDENCIOSAS.
PROGRAMA DE RÁDIO E REPLICAÇÃO
EM REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO
E
DIREITO
À
INFORMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
DESINFORMAÇÃO OU MANIPULAÇÃO
DELIBERADA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença
que
julgou
improcedente
representação eleitoral movida por José
Carlos Contiero e coligação contra César
Augusto de Mello e Silva, Valdecir Garcia,
Colinas FM, André Luiz Godoi e Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda. Alegou-se
que o programa “Podcast Cesar de Mello
#109” transmitiu informações inverídicas e
tendenciosas, prejudicando a campanha
eleitoral dos representantes ao induzir os
eleitores a acreditar que a chapa estaria

Num. 44324506 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005466100000043270872
Número do documento: 24122011005466100000043270872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:24:38
impedida
de
disputar
as
eleições
municipais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
(i) definir se os conteúdos veiculados no
programa de rádio e replicados em redes
sociais
ultrapassaram
os
limites
da
liberdade de expressão; e
(ii)
verificar
se
houve
divulgação
de
informações sabidamente inverídicas ou
manipuladas, comprometendo o equilíbrio
do pleito eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O conteúdo veiculado no programa
“Podcast
Cesar
de
Mello
#109”
se
fundamenta em decisões judiciais reais e
em informações publicizadas por outros
meios de comunicação, não configurando a
divulgação de informações sabidamente
inverídicas ou descontextualizadas.
4
-
A
transcrição
apresentada
pelo
representante foi retirada de contexto e,
conforme demonstrado pela defesa, durante
o podcast foi mencionada a possibilidade de
recurso, afastando a alegação de ocultação
deliberada de informações relevantes.
5
-
A
liberdade
de
expressão,
constitucionalmente assegurada, ampara a
divulgação de fatos concretos e opiniões
desfavoráveis,
desde
que
não
haja
manipulação deliberada para desequilibrar
o pleito eleitoral.
6 - A alegação de desinformação e prejuízo
ao equilíbrio da disputa eleitoral não se
comprova
nos
autos,
tampouco
foi
demonstrado
o
impacto
negativo
no
eleitorado.
7 - Em relação ao provedor Facebook,
rec

Inteiro teor:
14/01/2025
Número: 0600622-71.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600622-
71.2024.6.16.0119, que julgou improcedente a representação eleitoral, extinguindo o feito com
resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (Representação
por Propaganda Eleitoral Negativa ajuizada por José Carlos Contiero Prefeito, Márcio Henrique
Wanderley e e Coligação - "Continua do Povo Para o Povo" - Pode e PSD, em face de César
Augusto de Mello e Silva, Colinas FM Ltda, André Luiz Godoi Vice-Prefeito, Valdecir Garcia
Prefeito, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, alegando que a rádio representada, Colinas FM,
por meio do representado e apresentador, César Augusto de Mello e Silva, veiculou, no dia
19/09/2024, o seu programa: "Podcast Cesar de Mello #109", oportunidade na qual transmitiu a
centenas de pessoas informações totalmente inverídicas e tendenciosas que prejudicam a
campanha dos representantes. (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 17/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO HENRIQUE WANDERLEY (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JOSE CARLOS CONTIERO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
CONTINUA DO POVO PARA O POVO [PODE/PSD] -
FIGUEIRA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIO HENRIQUE WANDERLEY VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CARLOS CONTIERO PREFEITO
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
VALDECIR GARCIA (RECORRIDO)

DIEGO ALBERGONI (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA JUNIOR
(ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS
(ADVOGADO)
RODOLFO BENTO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
PABLO HENRIQUE RODRIGUES BLANCO ACOSTA
(ADVOGADO)
RUDNEY RODRIGUES DE MORAES (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ DE GODOI (RECORRIDO)
DIEGO ALBERGONI (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA JUNIOR
(ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDECIR GARCIA PREFEITO
(RECORRIDO)
PABLO HENRIQUE RODRIGUES BLANCO ACOSTA
(ADVOGADO)
RODOLFO BENTO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
RUDNEY RODRIGUES DE MORAES (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS
(ADVOGADO)
DIEGO ALBERGONI (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA JUNIOR
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDRE LUIZ DE GODOI VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS
(ADVOGADO)
DIEGO ALBERGONI (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA JUNIOR
(ADVOGADO)
FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC (RECORRIDO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
COLINAS FM LTDA (RECORRIDO)

CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS
(ADVOGADO)
DIEGO ALBERGONI (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA JUNIOR
(ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA (RECORRIDO)
CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS
(ADVOGADO)
DIEGO ALBERGONI (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA JUNIOR
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44324506
20/12/2024
11:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44324506 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005466100000043270872
Número do documento: 24122011005466100000043270872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:24:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.056

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600622-71.2024.6.16.0119 – Figueira –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOSE CARLOS CONTIERO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: MARCIO HENRIQUE WANDERLEY
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS CONTIERO PREFEITO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCIO HENRIQUE WANDERLEY VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: CONTINUA DO POVO PARA O POVO [PODE/PSD] - FIGUEIRA - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DE GODOI
ADVOGADO: DIEGO ALBERGONI - OAB/PR111237
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA JUNIOR - OAB/PR45663
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA - OAB/PR12799
ADVOGADO: ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS - OAB/PR108884
RECORRIDO: VALDECIR GARCIA
ADVOGADO: DIEGO ALBERGONI - OAB/PR111237
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA JUNIOR - OAB/PR45663
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA - OAB/PR12799
ADVOGADO: ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS - OAB/PR108884
ADVOGADO: RODOLFO BENTO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR89074
ADVOGADO: PABLO HENRIQUE RODRIGUES BLANCO ACOSTA - OAB/PR0046360
ADVOGADO: RUDNEY RODRIGUES DE MORAES - OAB/PR42059
RECORRIDO: CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA - OAB/PR12799
ADVOGADO: ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS - OAB/PR108884
ADVOGADO: DIEGO ALBERGONI - OAB/PR111237
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA JUNIOR - OAB/PR45663
RECORRIDO: COLINAS FM LTDA
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA - OAB/PR12799
ADVOGADO: ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS - OAB/PR108884
ADVOGADO: DIEGO ALBERGONI - OAB/PR111237
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA JUNIOR - OAB/PR45663
RECORRIDO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513

Num. 44324506 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005466100000043270872
Número do documento: 24122011005466100000043270872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:24:38
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ANDRE LUIZ DE GODOI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA - OAB/PR12799
ADVOGADO: ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS - OAB/PR108884
ADVOGADO: DIEGO ALBERGONI - OAB/PR111237
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA JUNIOR - OAB/PR45663
RECORRIDO: ELEICAO 2024 VALDECIR GARCIA PREFEITO
ADVOGADO: PABLO HENRIQUE RODRIGUES BLANCO ACOSTA - OAB/PR0046360
ADVOGADO: RODOLFO BENTO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR89074
ADVOGADO: RUDNEY RODRIGUES DE MORAES - OAB/PR42059
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA - OAB/PR12799
ADVOGADO: ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS - OAB/PR108884
ADVOGADO: DIEGO ALBERGONI - OAB/PR111237
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA JUNIOR - OAB/PR45663
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS
E
TENDENCIOSAS.
PROGRAMA DE RÁDIO E REPLICAÇÃO
EM REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO
E
DIREITO
À
INFORMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
DESINFORMAÇÃO OU MANIPULAÇÃO
DELIBERADA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença
que
julgou
improcedente
representação eleitoral movida por José
Carlos Contiero e coligação contra César
Augusto de Mello e Silva, Valdecir Garcia,
Colinas FM, André Luiz Godoi e Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda. Alegou-se
que o programa “Podcast Cesar de Mello
#109” transmitiu informações inverídicas e
tendenciosas, prejudicando a campanha
eleitoral dos representantes ao induzir os
eleitores a acreditar que a chapa estaria

Num. 44324506 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005466100000043270872
Número do documento: 24122011005466100000043270872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:24:38
impedida
de
disputar
as
eleições
municipais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
(i) definir se os conteúdos veiculados no
programa de rádio e replicados em redes
sociais
ultrapassaram
os
limites
da
liberdade de expressão; e
(ii)
verificar
se
houve
divulgação
de
informações sabidamente inverídicas ou
manipuladas, comprometendo o equilíbrio
do pleito eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O conteúdo veiculado no programa
“Podcast
Cesar
de
Mello
#109”
se
fundamenta em decisões judiciais reais e
em informações publicizadas por outros
meios de comunicação, não configurando a
divulgação de informações sabidamente
inverídicas ou descontextualizadas.
4
-
A
transcrição
apresentada
pelo
representante foi retirada de contexto e,
conforme demonstrado pela defesa, durante
o podcast foi mencionada a possibilidade de
recurso, afastando a alegação de ocultação
deliberada de informações relevantes.
5
-
A
liberdade
de
expressão,
constitucionalmente assegurada, ampara a
divulgação de fatos concretos e opiniões
desfavoráveis,
desde
que
não
haja
manipulação deliberada para desequilibrar
o pleito eleitoral.
6 - A alegação de desinformação e prejuízo
ao equilíbrio da disputa eleitoral não se
comprova nos autos, tampouco foi demonstrado o impacto negativo no eleitorado.
7 - Em relação ao provedor Facebook,
reconhece-se a ausência de legitimidade
para figurar no polo passivo, uma vez que
sua responsabilidade se limita ao cumprimento de ordens judiciais

Num. 44324506 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005466100000043270872
Número do documento: 24122011005466100000043270872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:24:38
específicas, conforme legislação vigente e
jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A liberdade de expressão no contexto
eleitoral ampara a divulgação de fatos e
opiniões desde que não se demonstre a
veiculação de informações sabidamente
inverídicas,
manipuladas
ou
descontextualizadas com o propósito de
desequilibrar o pleito.
2 - Alegações de desinformação e impacto
eleitoral
devem
ser
robustamente
comprovadas para ensejar a restrição da
liberdade de expressão.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.610/19, arts. 9º-C e 43;
Resolução TSE nº 23.608/19, art. 22;
CF/1988, arts. 5º, IV e XIV.
Jurisprudência
relevante
citada:
Entendimento consolidado do TSE quanto à
liberdade de expressão no contexto eleitoral
e à vedação de conteúdos inverídicos ou
descontextualizados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral proposta por Eleições 2024 José Carlos Contiero

Num. 44324506 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005466100000043270872
Número do documento: 24122011005466100000043270872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:24:38
Prefeito, Márcio Henrique Wanderley Vice-Prefeito e a Coligação “Continua do Povo Para o Povo”
(PODE/PSD) contra César Augusto de Mello e Silva, Colinas FM LTDA, Eleições 2024 André Luiz
Godoi Vice-Prefeito, Valdecir Garcia Prefeito e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, sob a
alegação de que o representado César Augusto de Mello teria veiculado, no programa "Podcast
Cesar de Mello #109", informações inverídicas e tendenciosas que prejudicaram a campanha dos
representantes.
O juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva-PR julgou improcedente a representação, com
fundamento na ausência de conteúdo abusivo, desinformativo ou ofensivo nas publicações
impugnadas.
O representante interpôs recurso alegando, em síntese, que o conteúdo divulgado foi
tendencioso, leviano e transmitido com clara intenção de prejudicar a campanha dos recorrentes,
ao induzir eleitores a acreditarem que a candidatura estaria inviabilizada, mesmo sem trânsito em
julgado da decisão mencionada no podcast. Assim, pleiteia a reforma da decisão para que seja
reconhecida a irregularidade da propaganda e aplicada a sanção de multa prevista no art. 57-D,
§2º, da Lei 9.504/1997.
Contrarrazões pelos representados afirmando, em síntese, que o conteúdo veiculado se encontra
dentro dos limites da liberdade de expressão, configurando exercício regular de manifestação
crítica política, sem caráter abusivo, ofensivo ou inverídico.
Contrarrazões por Valdecir Garcia, afirmando, em síntese, que o conteúdo veiculado no "Podcast
César de Mello #109" está dentro dos limites da liberdade de expressão e do debate democrático,
sendo baseado em informações públicas e verídicas, amplamente divulgadas por outros meios,
como o site Portal Curiúva.
A Procuradoria Regional Eleitora manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Encaminhados ao NUPEC, o recorrente manifestou desinteresse na composição.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
08/10/2024 (id. 44142208) e as razões foram protocoladas no dia 09/10/2024 (id. 44142210).
Intimado via mural eletrônico em 10/10/2024 (id. 44142215), o recorrido Facebook apresentou
contrarrazões em 10/10/2024, tempestivamente.
Valdecir Garcia, entretanto, apresentou contrarrazões intempestivas em 15/10/2024. Com efeito,
o art. 22 da Resolução TSE nº 23.608/19 dispõe que "contra sentença proferida por juíza ou juiz

Num. 44324506 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005466100000043270872
Número do documento: 24122011005466100000043270872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:24:39
eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso, nos autos da representação, no Pje, no prazo
de 1 (um) dia, assegurado à recorrida ou ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em
igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade".
Verifica-se dos autos que a publicação do despacho abrindo para contrarrazões em mural
eletrônico ocorreu em 10/10/2024, portanto o prazo esgotou-se em 11/10/2024, de modo que são
intempestivas as contrarrazões ofertadas em 15/10/2024.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões do Facebook, passando de plano à sua análise. Deixo de conhecer das
contrarrazões de Valdecir em razão da intempestividade.
Mérito:
Insurge-se o recorrente contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a
representação eleitoral movida por José Carlos Contiero e coligação contra César Augusto de
Mello e Silva, Colinas FM, André Luiz Godoi, Valdecir Garcia e Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda. A decisão inicial considerou que os conteúdos veiculados no programa “Podcast
Cesar de Mello #109” não ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, não sendo
abusivos ou desinformativos.
Alega o recorrente que o apresentador César Augusto de Mello e Silva divulgou, de forma
intencional e tendenciosa, informações inverídicas sobre a condição da candidatura de seus
representantes, prejudicando a campanha eleitoral. Argumenta que o vídeo transmitido na rádio
Colinas FM e posteriormente replicado em redes sociais, como Instagram e WhatsApp, continha
afirmações falsas, como a de que a coligação estaria impossibilitada de disputar as eleições
devido à inelegibilidade dos candidatos.
Sustenta que o apresentador, também advogado dos candidatos adversários, agiu de maneira
deliberada para influenciar o eleitorado, omitindo que o processo de registro da candidatura ainda
estava em tramitação, com recursos pendentes de julgamento. Além disso, aponta que a
mensagem veiculada induzia o público a acreditar que votos nos recorrentes seriam nulos,
prejudicando diretamente a sua campanha. Por fim, pleiteia a reforma da sentença com a
aplicação de multa prevista na legislação eleitoral.
Nas contrarrazões, o Facebook afirma que, como provedor de aplicações, não possui legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, já que sua responsabilidade limita-se ao cumprimento
de ordens judiciais específicas. Além disso, o Facebook destaca que já cumpriu todas as
determinações judiciais para remoção dos conteúdos apontados.
Acrescenta que não pode ser responsabilizado por conteúdos veiculados em plataformas de
terceiros, como o YouTube, pois não detém controle ou gerência sobre essas publicações.
Também ressalta que a exigência de monitoramento ou fiscalização prévia de conteúdos viola o
princípio da liberdade de expressão e o direito à informação, sendo permitida a remoção apenas
mediante ordem judicial que especifique claramente a URL dos conteúdos considerados
infringentes.
Por fim, pugna pela manutenção da sentença que julgou improcedente a representação.

Num. 44324506 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005466100000043270872
Número do documento: 24122011005466100000043270872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:24:39
Segundo narra a inicial, no dia 19/09/2024, o programa "Podcast Cesar de Mello #109", veiculado
pela rádio Colinas FM e apresentado por Cesar Augusto de Mello e Silva, transmitiu informações
sabidamente inverídicas e tendenciosas, no sentido de que a chapa da coligação representante
estaria impedida de disputar as eleições municipais em Figueira/PR, induzindo os eleitores a
acreditar que os votos seriam considerados nulos.
Segue transcrição dos vídeos:
“O portal Curiúva divulgou e trouxe a matéria que nós vamos reprisar aqui. Na realidade, caiu. A
chapa inteira ligada ao partido lá é a coligação o nome dela é “continua do povo para o povo.” É
os partidos, é o pode e o PSD de Figueira. Veja bem, está no portal Curiúva, é um site noticioso,
né? Mauro Júnior, muito, muito concorrido ali na região. O vídeo. Da sessão de julgamento. É,
olha só se refere ao julgamento, como eu disse, é ocorrido no dia 16/09/2024 o número do
acórdão, que é a decisão. Que confirmou a sentença lá da comarca de Curiúva da zona eleitoral.
O número do acordão é 64176. O relator desse deste processo é o desembargador eleitoral
José Rodrigo Sade, viu? E o recurso se refere. Ao registro de candidatura zero 600214-
80.2024.6.16.0119, que se refere ao município de figueira. Não é? Quem é que estava
recorrendo? Aqui é a coligação continua, do povo para o povo, né? Como eu disse, os partidos
são pode e PSD. E o recorrido, quem que é o Ministério público eleitoral de Figueira é quer a
comarca de Curiúva, a doutora, promotora que impugnou esse pedido de registro, né? Do drape,
que é a documentação de regularidade dos atos partidários, que envolve o candidato é a
prefeito, né? O Contiero de figueira e o seu vice, o Marcinho. Com esta decisão, caiu tudo por
Terra. Aí nas eleições de figueira, no que se refere é a esses 2 partidos, a esta coligação”.
Já foi confirmado pelo tribunal regional eleitoral do Paraná. Em sessão realizada na segunda-
feira, também dia 16 de setembro. Mas olha as implicações, né? Por exemplo, por exemplo, se
você tem um candidato Impugnado porque ele está inelegível. Por qualquer razão diferente da
que aconteceu em figueira, aí até 20 dias antes das eleições, você pode substituir o candidato.
Ou ele renunciou ou ele faleceu. Você substitui. No caso de figueira não é possível.
Porque houve o indeferimento no prazo, registro da documentação partidária. Então, qualquer
candidato ou candidata do partido do Contiero está igualmente impossibilitado de disputar,
inclusive de os candidatos ou candidatas a vereança de figueira.
No que concerne às emissoras de radiodifusão, o art. 43 da Resolução TSE 23.610/19 estabelece
diversas vedações em sua programação normal a partir do dia 06 de agosto do ano eleitoral:
Art. 43. A partir de 6 de agosto do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e de
televisão, em sua programação normal e noticiário (Lei nº 9.504/1997, art. 45, I, III, IV, V e VI ;
vide ADI nº 4.451) : ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso III, da Resolução nº
23.624/2020 )
I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa
ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar
quem for entrevistado ou em que haja manipulação de dados;
II - veicular propaganda política;
III - dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação,
inclusive sob a forma de retransmissão de live eleitoral de que trata o art. 29-A desta
Resolução; (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

Num. 44324506 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005466100000043270872
Número do documento: 24122011005466100000043270872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:24:39
IV - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou
crítica voltada especificamente a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação,
mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos; (Redação
dada pela Resolução nº 23.732/2024)
V - divulgar nome de programa que se refira a candidata ou candidato escolhido em convenção,
ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome da candidata ou do candidato
ou o nome por ela ou ele indicado para uso na urna eletrônica, e, sendo coincidentes os nomes
do programa e da candidata ou do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de
cancelamento do respectivo registro.
Quanto à divulgação de conteúdo eleitoral na internet, a Resolução TSE nº 23.610/19
estabeleceu que vige o princípio da liberdade de expressão, que não é absoluto e deve ser
harmonizado com outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem, a igualdade de
oportunidades entre candidatos e a integridade do processo eleitoral. Tal princípio é limitado
quando há a divulgação de informações sabidamente inverídicas, manipuladas ou
descontextualizadas que possam prejudicar candidatos ou comprometer o equilíbrio do pleito.
De acordo com o art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/19, é vedada a disseminação de
conteúdos inverídicos ou descontextualizados, cuja finalidade ou impacto possa comprometer a
igualdade de oportunidades entre os candidatos:
“Art. 9º-C. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou
gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive
quando realizados por meio da internet ou aplicativos de mensagens instantâneas.”
Conforme se verifica dos autos, a matéria veiculada no programa Podcast Cesar de Mello #109,
embora desfavorável à coligação representante, não extrapolou os limites da liberdade de
expressão, tampouco restou demonstrado que se tratava de informações sabidamente
inverídicas, manipuladas ou gravemente descontextualizadas a ponto de influenciar o equilíbrio
do pleito eleitoral.
Com efeito, as informações veiculadas referem-se a decisões judiciais reais e a fatos publicizados
por outros meios de comunicação relacionados ao processo DRAP da Coligação "Continua do
Povo para o Povo (PODE/PSD).
Ademais, é importante ressaltar que o trecho da informação transcrito na inicial foi pinçado do
inteiro teor do podcast no interesse do representante. Conforme demonstrado pela defesa,
durante o podcast o representado mencionou a possibilidade de recurso, de modo que não se
pode afirmar que houve ocultação de informações relevantes ou manipulação tendenciosa dos
fatos.
A simples interpretação desfavorável à coligação representante, baseada em decisões judiciais
públicas e em situação concreta do processo eleitoral, está amparada pela liberdade de
expressão e pelo direito à informação, constitucionalmente assegurados.
Conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, a liberdade de expressão no
contexto eleitoral só pode ser mitigada em situações de comprovada divulgação de informações
sabidamente inverídicas ou de conteúdos que, de forma clara e robusta, desequilibrem a disputa

Num. 44324506 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005466100000043270872
Número do documento: 24122011005466100000043270872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:24:39
eleitoral. No presente caso, a alegação de desinformação não restou demonstrada, tampouco o
impacto negativo no eleitorado foi provado.
Diante do exposto, restando demonstrado que conteúdo veiculado no Podcast Cesar de Mello
#109 não extrapolou os limites da liberdade de expressão, estando amparado pelo direito à
informação e à crítica; que não houve ocultação de informações relevantes ou manipulação
deliberada dos fatos; e que não se comprovou o impacto concreto no equilíbrio do pleito eleitoral,
devendo permanecer hígida a sentença de improcedência.
No que concerne ao Facebook, embora tenha figurado inicialmente no polo passivo da demanda,
acertou o juízo de primeiro grau ao decidir por sua ilegitimidade passiva ad causam.
Nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), os provedores de
aplicações de internet, como o Facebook, não possuem responsabilidade objetiva pelo conteúdo
publicado por terceiros. Sua responsabilidade surge apenas quando, após ordem judicial
específica, deixam de remover o conteúdo apontado como infringente.
No caso concreto, restou demonstrado que o Facebook cumpriu todas as ordens judiciais de
remoção relacionadas ao conteúdo questionado, de modo que não há omissão ou ilicitude na sua
conduta, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau também nesse ponto.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600622-71.2024.6.16.0119 - Figueira -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES: JOSE CARLOS
CONTIERO, MARCIO HENRIQUE WANDERLEY, ELEICAO 2024 JOSE CARLOS CONTIERO
PREFEITO, ELEICAO 2024 MARCIO HENRIQUE WANDERLEY VICE-PREFEITO, CONTINUA DO
POVO PARA O POVO [PODE/PSD] - FIGUEIRA - PR - Advogado dos RECORRENTES: MAURICIO
DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDOS: ANDRE LUIZ DE GODOI, CESAR
AUGUSTO DE MELLO E SILVA, COLINAS FM LTDA, ELEICAO 2024 ANDRE LUIZ DE GODOI
VICE-PREFEITO - Advogados dos RECORRIDOS: DIEGO ALBERGONI - PR111237, CESAR
AUGUSTO DE MELLO E SILVA JUNIOR - PR45663, CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA -
PR12799, ANA CAROLINE DENK DE MELLO E SILVA MILIUS - PR108884 - RECORRIDOS:

Num. 44324506 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005466100000043270872
Número do documento: 24122011005466100000043270872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:24:39
VALDECIR GARCIA, ELEICAO 2024 VALDECIR GARCIA PREFEITO - Advogados dos
RECORRIDOS: DIEGO ALBERGONI - PR111237, CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA JUNIOR -
PR45663, CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA - PR12799, ANA CAROLINE DENK DE MELLO E
SILVA MILIUS - PR108884, RODOLFO BENTO JOSE DOS SANTOS - PR89074, PABLO HENRIQUE
RODRIGUES BLANCO ACOSTA - PR0046360, RUDNEY RODRIGUES DE MORAES - PR42059 -
RECORRIDO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC - Advogados do(a) RECORRIDO: DIEGO
COSTA SPINOLA - SP296727, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, NATALIA
TEIXEIRA MENDES - SP317372, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE -
SP316907, JESSICA LONGHI - SP346704, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CAMILLE
GOEBEL ARAKI - SP275371, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, SILVIA MARIA
CASACA LIMA - SP307184
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.12.2024